Tribunal: TJSP
Processo: 0021607-61.2010.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ção de pensão – Sentença que julgou a ação procedente, por entender que o art. 1o, parágrafo único da Lei Complementar 200/74 preservou o direito à complementação da aposentadoria e pensão – Ex-servidor da VASP admitido anteriormente à edição da LC 200/74 – direito à complementação de pensão dos beneficiários de servidores falecidos – Incidência das Leis Estaduais nos 1.386/51, 4.819/58, 200/74, 6.629/89 e Decreto no 33.168/91 – Complementação de pensão limitada a 80% do valor da complementação de aposentadoria do ex-funcionário da VASP, nos termos da Lei Estadual 1.386/51 – Falecido que não ostentava a qualidade de servidor público - Inaplicabilidade do artigo 40, §7o da Constituição Federal – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0021607-61.2010.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – PENSIONISTA DE EX FUNCIONÁRIO DA VASP – Pretensão de garantir o direito à complementação de pensão – Sentença que julgou a ação procedente, por entender que o art. 1o, parágrafo único da Lei Complementar 200/74 preservou o direito à complementação da aposentadoria e pensão – Ex-servidor da VASP admitido anteriormente à edição da LC

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – PENSIONISTA DE EX FUNCIONÁRIO DA VASP – Pretensão de garantir o direito à complementação de pensão – Sentença que julgou a ação procedente, por entender que o art. 1o, parágrafo único da Lei Complementar 200/74 preservou o direito à complementação da aposentadoria e pensão – Ex-servidor da VASP admitido anteriormente à edição da LC 200/74 – direito à complementação de pensão dos beneficiários de servidores falecidos – Incidência das Leis Estaduais nos 1.386/51, 4.819/58, 200/74, 6.629/89 e Decreto no 33.168/91 – Complementação de pensão limitada a 80% do valor da complementação de aposentadoria do ex-funcionário da VASP, nos termos da Lei Estadual 1.386/51 – Falecido que não ostentava a qualidade de servidor público - Inaplicabilidade do artigo 40, §7o da Constituição Federal – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.